Tribunal: TJSP
Processo: 2255903-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Tutela de urgência - Pretendido arresto de bens – Contrato de constituição de sociedade em conta de participação – Sócia ostensiva que efetivou a captação de valores para administração e investimento em criptomoedas – Falta de autorização da CVM para atuar no mercado de capitais – Potencial violação dos arts. 19 e 2o, IX da Lei 6.385/1976 - Ausência de devolução dos valores prometidos -

Ementa:
Tutela de urgência - Pretendido arresto de bens – Contrato de constituição de sociedade em conta de participação – Sócia ostensiva que efetivou a captação de valores para administração e investimento em criptomoedas – Falta de autorização da CVM para atuar no mercado de capitais – Potencial violação dos arts. 19 e 2o, IX da Lei 6.385/1976 - Ausência de devolução dos valores prometidos - Presença de elementos efetivos acerca do perigo atual de dano patrimonial, bem como indícios de fraude – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255903-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante DOUGLAS
NOBORU NIEKAWA, são agravados GENSA SERVIÇOS DIGITAIS SA, ARBOR
BRASIL SERV DE GESTAO FIN LTDA e HDN PARTICIPAÇOES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255903-41.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2255903-41.2019.8.26.0000
Agravante: Douglas Noboru Niekawa
Agravadas:
Arbor
Brasil
Serviços
de
Gestão
Financeira Ltda, HDN Participações S/A e Gensa
Serviços Digitais S/A.
No na origem: 1044152-07.2019.8.26.0114
Voto 15976-JV
EMENTA
Tutela de urgência - Pretendido arresto de bens Contrato de
constituição de sociedade em conta de participação
Sócia
ostensiva que efetivou a captação de valores para administração e
investimento em criptomoedas Falta de autorização da CVM
para atuar no mercado de capitais Potencial violação dos arts. 19
e 2o, IX da Lei 6.385/1976 - Ausência de devolução dos valores
prometidos - Presença de elementos efetivos acerca do perigo
atual de dano patrimonial, bem como indícios de fraude Decisão
reformada - Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito
da 1a Vara Cível da Comarca de Campinas, que
indeferiu pedido de tutela cautelar antecedente,
consistente em arresto de bens das agravadas (fls.
106/107).
O agravante esclarece ter ajuizado ação
declaratória de nulidade e restituição de valores,
requerendo,
liminarmente, o arresto de ativos
financeiros e bens das recorridas em razão da
notícia da constituição de uma pirâmide financeira.
Alega ter sido vítima de fraude financeira, tendo
investido seu patrimônio em criptomoedas, por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255903-41.2019.8.26.0000 -Voto no
3
do sítio eletrônico denominado “Genbit”. Afirma que
está impossibilitado de sacar o valor investido,
conforme
mensagens
recebidas
via
“Whatsapp”.
Colaciona outras decisões judiciais, envolvendo as
mesmas empresas rés, nas quais foram determinados
arrestos, reproduzindo, também, artigos divulgados
por meio da Internet, destacando matéria divulgada
no sítio oficial da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), intitulada como: “CVM reforça alerta de
atuação irregular”. Noticia que foi sugerida multa
no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a
ser aplicada à Gensa Serviços Digitais S/A pela
prática de atos passíveis de caracterizar uma
fraude financeira, conforme Memorando no 99/2019-
CVM/SER/GER-3 da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM). Argumenta ter demonstrado a probabilidade de
seu direito diante do descumprimento do contrato
celebrado por parte das agravadas, assim como ter
comprovado a fraude financeira aplicada pelas rés,
evidenciando o perigo de dano pela perda do
dinheiro
investido, além do “stress” causado,
destacando que sua esposa está grávida. Requer o
deferimento de tutela de urgência, para que seja
deferido o arresto de ativos financeiros em contas
bancárias ou de outros bens em nome das agravadas
e, ao final, a reforma da decisão agravada (fls.
01/18).
Foi deferido o pedido de tutela antecipada
recursal (fls. 50/53).
HDN Participações S/A e Gensa Serviços
Digitais S/A foram intimadas (fls. 65 e 67),
havendo recusa do recebimento da intimação pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255903-41.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Arbor Brasil Serviços de Gestão Financeira Ltda
(fls. 66).
Não foram apresentadas contraminutas (fls.
68) e não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O agravante ajuizou ação declaratória de
nulidade e restituição de valores, requerendo,
liminarmente, o arresto de ativos financeiros e
bens das recorridas em razão da notícia, amplamente
divulgada por meios de comunicação, de constituição
de uma pirâmide financeira. Apresenta instrumento
particular de contrato de sociedade em conta de
participação (fls. 38/39 dos autos de origem) e
afirma ter contratado um plano de investimento em
criptomoedas (“pacote de vantagem”), por meio do
qual receberia trinta e seis parcelas de R$
3.800,00 (três mil e oitocentos reais) por cota
adquirida, com pagamento na sexta-feira posterior
ao dia 17 de cada mês. Esclarece que, desde o dia
17 de junho de 2019, após ter realizado dois
saques,
as
requeridas
passaram
a
atrasar
os
pagamentos e limitar os saques diários, estornando
os saques programados, tendo criado uma criptomoeda
chamada “TPK-R” com conversão de todas as parcelas
nesse novo ativo e informado que a devolução em
razão de cancelamento seria feita por meio de dita
criptomoeda.
Frisa
não
conseguir
retirar
seu
dinheiro desde 24 de outubro de 2019, tendo sido
divulgadas em matérias jornalísticas, a ilicitude e
irregularidade das atividades das requeridas com
estabelecimento de multa pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM). Argumenta estarem preenchidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255903-41.2019.8.26.0000 -Voto no
5
requisitos para o deferimento do pedido de arresto
(fls. 01/31 dos autos de origem).
Após emenda à petição inicial para adequar
o valor da causa, foi indeferido o pedido de tutela
de urgência (fls. 106/107 dos autos de origem) e,
irresignado, o autor recorre.
Tendo
o
arresto
perdido
seu
caráter
nominativo, não ostenta mais, como medida cautelar
eminentemente
assecuratória,
a
necessidade
do
preenchimento de requisitos estritos (como aqueles
previstos no artigo 813 do CPC de 1973) para ser
deferido, mas, sem dúvida, sua consecução pressupõe
a configuração de uma situação jurídico-processual
indicativa da dissipação do patrimônio de um
devedor e da potencial futura frustração da satisfação de um crédito, com necessário
enquadramento nas regras gerais previstas para o
deferimento de uma tutela de urgência qualquer,
dada, inclusive, sua menção específica no artigo
301 do CPC de 2015, o que, na espécie, sem dúvida,
se verifica.
Com
efeito,
restou
evidenciada
a
probabilidade
do direito pela comprovação dos
investimentos realizados (fls. 37 e 42/44 dos autos
de
origem),
como
forma
de
concretização
da
constituição de sociedade em conta de participação
ajustada,
entregue
o
montante
informado
pelo
agravante para as agravadas.
Por outro lado, a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), divulgou em seu sítio eletrônico
notícia sobre o reconhecimento de atuação irregular
das agravadas, por conta da oferta de títulos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255903-41.2019.8.26.0000 -Voto no
6
contratos de investimentos coletivos, com potencial
violação do artigo 19 combinado com o artigo 2o,
inciso IX, ambos da Lei 6.385/1976.
As requeridas, sem dispor de autorização
específica
do
órgão
regulador,
passaram
a
administrar valores para investimento financeiro,
utilizando a roupagem da conta de participação como
forma de fugir a qualquer controle público, dada
sua natureza exclusivamente contratual, para poder
realizar seus negócios na completa informalidade,
deixando desprotegidos os investidores, colocados
na incômoda posição de sócios participantes.
A argumentação formulada pelo recorrente,
resguarda
plausibilidade e é evidente estarem
potencializados
danos
graves
e
de
difícil
reparação, dada a possibilidade de ter sido vítima
de uma fraude, sob a roupagem do “Contrato de
Constituição
de
Sociedade
em
Conta
de
Participação”, o que remete, inclusive, a recente
julgado proferido por esta Câmara Reservada e
referido
na
minuta
(apelação
1003764-08.2015.8.26.0533 fls.13).
Não é inusitada a atuação daqueles que
aproveitando-se da falta de experiência e da
ganância alheias, arquitetam fórmulas espúrias destinadas a embolsar a poupança acumulada legitimamente por outros. A rapidez e o
sensacionalismo com que foi promovida a divulgação
das
criptomoedas,
estimulou,
sem
dúvida,
o
surgimento de fraudes e, no caso concreto, ainda
que
persista
a
necessidade
de
serem
obtidos
elementos mais precisos sobre o ocorrido, tudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255903-41.2019.8.26.0000 -Voto no
7
conduz à conclusão de ter sido o recorrente vítima
da atuação ilícita das recorridas, sobretudo frente
ao teor do aviso público divulgado pela autarquia
federal
dotada
de
atribuições
regulatórias
e
fiscalizadoras sobre o mercado de capitais.
A conjuntura extraída dos autos remete à
necessidade de que seja assegurado o resultado útil
do processo, resguardando a posição de sócios
participantes, inclusive do recorrente, presentes,
portanto, os requisitos previstos no artigo 300 do
CPC de 2015.
Confirma-se,
então,
a
decisão
de
antecipação de tutela recursal, que determinou o
arresto nas contas bancárias das agravadas via
sistema Bacenjud, com vistas a assegurar os valores
depositados pelo agravante de eventual esvaziamento
de bens das agravadas.
Dá-se, por isso, provimento ao recurso.
Fortes Barbosa
Relator